Tribunal: STF
Processo: RE 1605857
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

"Correição Parcial. Suspensão do Processo. Inviabilidade. 
- A legislação processual penal dispõe que, constatado o fim da instrução criminal e apresentadas as alegações finais, o Juiz singular prolatará Sentença, não sendo possível nessa fase suspender o curso do processo. 
- A arguição de incompetência que não guarda relação com o objeto da Ação Penal, não pode servir de fundamento para paralisação do feito no Juízo singular. 
- Correição Parcial deferida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.  
Narra que “a Correição Parcial foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual para desfazimento de ato que, ao ver do Parquet, causou inversão tumultuária no processo penal originário.”
Aduz que “O Recorrente, então, instado a se manifestar, argumentou pela improcedência do pedido correcional, sustentando a lisura da decisão de suspensão ante possibilidade de haver, com a prolação da sentença, conflito de decisões entre o juízo processante e o Superior Tribunal de Justiça.” 
Advoga no sentido de que “Dada a verticalidade organizacional do Poder Judiciário, é certo que a posição adotada pelo STJ no julgamento da impetração deverá ser seguida e respeitada pelo juízo de 1° grau, de modo que qualquer pronunciamento anterior da instância de piso será prejudicial e efetivamente tumultuário ao processo.”
Registra que “a Correição ministerial invocou, para embasar o pedido de acolhimento das suas razões, alegado excesso de prazo na tramitação do feito. ”
Sustenta que “o julgamento da ação originária segue em plena regularidade, ante a complexidade do feito, a pluralidade de réus, tudo isso com esteio no entendimento jurisprudencial dessa própria Corte Suprema acerca da natureza não peremptória dos prazos penais.” 
Pontua que “Em se tratando de ação penal conexa a inúmeras outras, na qual figuram como réus oito pessoas com advogados diferentes, cada um processado por crimes complexos e em concurso, verifica-se que o andamento processual se dá à luz da razoabilidade, especialmente considerando a paralisação/atraso das atividades judiciais durante os anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia. ”
Consigna que “Ao decidir pela procedência da ação correcional, o acórdão recorrido, então, fundamentou-se equivocadamente na referida garantia constitucional, de modo a negar-lhe vigência.”
Considera que “A procedência da correição, por fim, viola as garantias ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo porque impõe ao Recorrente a submissão a meio processual claramente incabível na espécie, que sequer se enquadra na via recursal, obstando-lhe a efetiva impugnação.”   
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade. 

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar. 
Ab initio, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”      (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)
 
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 2. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração declarados intempestivos na origem não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da Magna Carta, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Lei Maior. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1429813 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-05-2023  PUBLIC 31-05-2023)

 Ademais, o Tribunal de origem consignou que a duração da Ação Penal excedeu o necessário, tendo em vista (i) a diversidade entre os fatos narrados na Ação Penal em que determinada a suspensão e os que foram objeto de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e o Superior Tribunal de Justiça; e (ii) a apontada ausência de crime eleitoral dentre as condutas narradas na denúncia
In casu, extrai-se do acórdão recorrido que:  

“O requerente se insurge contra Decisão do Juiz singular, que após a conclusão da instrução e a apresentação das alegações finais, determinou a suspensão da Ação Penal n° 0801619-32.2017.8.01.0001, até o julgamento do Habeas Corpus n° 671.214, do Acre, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Como já relatei, o recorrido figura em diversas Ações Penais, denunciado por crimes praticados quando era Diretor Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanismo. No âmbito da Ação Penal n° 0711961-94.2017.8.01.0001, ele impetrou Habeas Corpus suscitando a incompetência do Juízo da 4 a Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, para processar e julgar o feito.
(...)
Ele impetrou o Habeas Corpus n° 671.214, no Superior Tribunal de Justiça, alegando a existência de constrangimento ilegal, dada a incompetência do Juízo singular para processar e julgar os crimes apurados na Ação Penal n° 0711961-94.2017.8.01.0001. Alegou que o desvio dos recursos financeiros objetivavam financiar campanhas na Eleições ocorridas em 2016, de modo que a competência para o seu julgamento é da Justiça Eleitoral. 
A liminar pleiteada foi indeferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. O mérito do Habeas Corpus se encontra pendente de julgamento. Encerada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, no dia 19 de outubro de 2021, o Juiz singular proferiu a seguinte Decisão: 
(...)
Retiro da Denúncia que a situação fática ora exposta difere substancialmente daquela tratada nos autos da Ação Penal n° 0711961-94.2017.8.01.0001. Vê-se que a fundamentação utilizada pelo Juiz singular para suspender o curso da Ação não encontra respaldo nos autos. 
Desse modo, verifico que as regras contidas no artigo 403, do Código de Processo Penal, não foram observadas, já que o feito se encontra paralisado desde o ano de 2021, mesmo após o encerramento da instrução criminal e a apresentação das alegações finais. 
Destaco que a Juíza da 1a Zona Eleitoral da Comarca de Rio Branco, nos autos n° 0004665-33.2015.8.01.0001, manifestou-se pela não ocorrência de crime eleitoral, declinando da competência para a Justiça Estadual. “

Assim, acolher a pretensão do recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (AI 751.668-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1/7/2011)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental improvido." (RE 627.314-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 22/6/2011)

Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente